Tribunal: TJDFT
Processo: 0737544-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737544-72.2024.8.07.0000 DECISÃO O exequente agrava da decisão da 15a Vara Cível de Brasília (Proc. 0723086-23.2019.8.07.0001 – id 207532840) que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de apreensão da carteira nacional de habilitação (CNH) da devedora e/ou a suspensão do seu direito de dirigir veículos; bem como a apreensão do seu passaporte, o bloqueio dos seus cartões de crédito e de débito e a proibição de sua participação em concursos públicos e licitações públicas. Não há pedido liminar. Trata-se, de processo alcançado pela decisão do STJ, proferida nas ProAfR nos REsp 1.955.539/SP e REsp 1.955.574 (Tema 1.137), que determinou a suspensão dos processos que versem sobre a definição se “com esteio no CPC 139, IV, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”. Ainda que declarada constitucional a medida (ADI 5.941), a suspensão tem caráter impositivo e deve ser observada, sem prejuízo do prosseguimento da execução, salvo quanto às medidas atípicas, não se impedindo, portanto, a análise das medidas urgentes (CPC 314), cujo pedido inexiste no caso. Suspendo o presente recurso. Aguarde-se, pois, na Secretaria da 4a Turma Cível, que deverá acompanhar periodicamente, sem prejuízo do acompanhamento das partes, o andamento dos REsp 1.955.539/SP e REsp 1.955.574 (Tema 1.137), informando imediatamente a este Relator sobre modificações que repercutam na suspensão deste feito. Intimem-se. Brasília, 18 de setembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator